Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016134-73.2021.8.11.0000
Impetrantes: Dr. Valber Melo e Dr. Fernando César de Oliveira Faria
Paciente: Jocilene Rodrigues de Assunção
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de embargos de declaração, opostos nos autos do habeas corpus n. 1016134-73.2021, julgados pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, em 13 de outubro de 2021.
Segundo a defesa, existe omissão no julgado, na medida em que “a colenda Câmara Criminal julgou a ordem sem incluí-la em pauta e sem a intimação a Defesa Técnica, suprimindo o direito da parte e o dos Advogados presentes nos autos [ampla defesa e dignidade profissional do Advogado].” (Id. 105834476, p. 1).
Com esses argumentos, em síntese, pede a nulidade do julgamento, a fim de que seja designada nova data, com a consequente intimação da defesa.
É o relato do necessário.
No caso em apreço, não assiste razão à defesa.
De acordo com o § 11, “a”, do artigo 92 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:
“§ 11 - Independem de prévia inclusão em pauta de julgamento:
a) os habeas corpus e seus recursos;”
Importante esclarecer que a defesa, em momento algum na impetração, requereu a intimação para fins de sustentação oral, e tão pouco, salvo engano, nas mais de 6.000 páginas dos autos em apreço, também não há qualquer pedido nesse sentido.
Ademais, não havendo qualquer pedido de sustentação oral, não compreende-se qualquer prejuízo à defesa no julgamento do aludido habeas corpus.
Assim, o caso pede o entendimento exposto na Súmula 431 da Suprema Corte:
“É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.” (destaquei).
Este é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, o habeas corpus e o recurso ordinário em habeas corpus são julgados em mesa e não dependem de inclusão em pauta, não havendo que se falar em nulidade do julgamento quando a defesa não requer de forma expressa a prévia comunicação do dia em que o processo será analisado. Precedentes.” (STJ – RHC n. 121.972/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.2.2020).
“(...) Tendo em vista o rito célere do habeas corpus, ele é levado a julgamento em mesa, sem a necessidade de prévia intimação do advogado do paciente acerca da data da sessão. Contudo, em razão do princípio da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte firmaram o entendimento de que essa intimação é necessária quando a parte manifesta expressamente seu interesse de apresentar sustentação oral. – Da leitura dos autos, verifico que o impetrante, em momento algum, requereu sua intimação da data do julgamento do presente habeas corpus, nem mesmo quando protocolou petição juntando aos autos novos documentos. Embargos rejeitados.” (STJ – EDcl no HC: 190677 SP 2010/0212297-4, Relatora: Ministra Marilza Maynard (Desa. Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 20.5.2014 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 5.6.2014)
Pelo exposto, sem delongas, e, monocraticamente, nego provimento aos presentes aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator